Tribunal: STF
Processo: RE 1520275
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR. Decisão que determinou a aplicação do teto remuneratório isoladamente sobre os vencimentos de policial militar e professor da Academia de Polícia. Possibilidade. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral, no RE 612.975 (Tema 377) e no RE 602.043 (Tema384). Exceção à regra de não acumulação de cargos, empregos e funções, que fica adstrita aos cargos de professor e profissionais de saúde.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 5-6):



     “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido é o de Policial Militar.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Santos/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-7):



    “Trata-se de agravo de RECURSO INOMINADO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV contra ar. sentença que condenou a ré a não impor o teto remuneratório para o autor. Sustenta que a matéria é objeto de repercussão geral (Tema 377) e que os servidores que ministram aulas nas academias de polícia não desempenham cargo, função ou emprego diverso. Logo, a remuneração das aulas se dá em razão do cargo de Oficial da Polícia Militar. Afirma que os honorários relativos às aulas se somam à remuneração pelo exercício do cargo, nos termos do art. 124, VIII, da lei 10.261/68, e decretos regulamentadores. 



    O recurso não comporta provimento.



    O recorrente pleiteia que o teto remuneratório, previsto no art. 37, XI, da CF, incida de forma isolada sobre as verbas decorrentes dos cargos de policial militar e professor da academia de polícia, com base no entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 377 (RE 612.975) e 384 (RE 602.043).



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada aobservância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384).



    Alega-se que a acumulação de cargos tem previsão no art. 37, XVI, b, da CF.



    A Constituição Federal estabelece:



    Art. 37 (...)



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não , incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal , em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos ,exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).



    a) de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 



    XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    Conforme se observa, o texto constitucional é expresso quanto à incidência do teto para remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos.



    A regra é a não acumulação de cargos, empregos e funções. A exceção fica adstrita, apenas, aos cargos de professor e profissionais de saúde.



    (...)



    Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 602.042/MT (Tema 384) e no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT (Tema 377) 'nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido'.



    É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de policial militar) seja efetuado por meio do mesmo contracheque; primeiro porque esse fato(pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual (para cálculo do teto), definida pelo STF, não se aplica somente às remunerações de cargos,mas também de funções públicas, que são atribuições (não relacionadas à atividade principal) que, por permissão constitucional, podem ser exercidas de forma temporária pelos agentes públicos, como é o caso da função de professor.



    (...)



    Não custa lembrar, ademais, que o teto remuneratório foi instituído pela Constituição Federal com objetivo (ético) de obstar gastos com salários incompatíveis com a prudência que deve nortear o uso dos recursos públicos, ou seja, está apoiado em fundamento que destaca o princípio da moralidade acima de qualquer outro aspecto, para impedir o pagamento de retribuições desproporcionais e desarrazoadas aos servidores.



    No presente caso, entretanto, a questão não indica qualquer abuso dessa natureza.



    Porque o pagamento de remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e uma função), desde que legalmente cumuláveis, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional , mesmo que se aplique o teto mediante consideração individual dos vínculos.”



    Observa-se que o Poder Judiciário de São Paulo avaliou que a remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    Ressalto que no julgamento do ARE 1.368.767-AgR, de Relatoria do Min. Nunes Marques, em 03.07.2023, DJe 21.08.2023, acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça.



    Naquela assentada, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e deixou de arbitrar honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Ocasião em que eu, ao reajustar o meu voto, e o Min. André Mendonça ficamos vencidos. 



    Registro que, posteriormente, em recente julgamento, o Min. André Mendonça, no RE 1.386.338-Rcon-AgR, Segunda Turma, Dje 07.03.2024, a respeito da questão em debate, alterou o seu posicionamento e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo e outros, oportunidade em que também fiquei vencido, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA ISOLADA DO TETO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 377 E Nº 384. 1. O reexame de fatos e provas, incabível na análise do recurso extraordinário ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, não se confunde com a concessão de nova qualificação jurídica ao quadro fático presente no acórdão recorrido. 2. A decisão recorrida está em harmonia com precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, no sentido de que se aplica a tese firmada nos Temas RG nº 377 e nº 384 aos policiais militares inativos, com o fim de reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar da reserva e da remuneração recebida pelo exercício do magistério em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” 2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.463.845-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15.2.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.424.781-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9.4.2024). 



    Nesse sentido, proferi decisão monocrática no RE 1.445.627-ED-ED-AgR, DJe 16.05.2024.



    Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas, em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente